Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. O acórdão foi de entendimento cristalino ao decidir que, ainda que o ora embargante viesse fazer referência a possíveis doenças preexistentes da parte autora, ora embargada, vale acrescentar que o prazo diferenciado de carência previsto no art. 11, caput, da Lei n. 9.656/98, referente às doenças preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência, pois a omissão de socorro no momento de maior necessidade do consumidor afrontaria a função social do contrato de plano de saúde, trazendo também vantagem desproporcional ao fornecedor.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.